Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
2. Correto o entendimento do juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa pelo autor, porquanto deixou de se manifestar nos autos por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimado a promover o andamento do feito.
3. Apelação conhecida e desprovida.